Tribunal: TJBA
Processo: 8039188-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039188-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: JOAO BENTO DE SANTANA

Advogado(s)
:
CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, PEDRO BARRETO PAES LOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IDOSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É cabível a concessão de tutela provisória de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário, quando há indícios suficientes da inexistência de contratação válida de empréstimo consignado, em especial diante da hipervulnerabilidade do consumidor idoso e da ausência de apresentação do contrato pela instituição financeira.

2. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6.º, inc. VIII, do CDC, é medida que se impõe quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da parte autora.

3. A fixação de multa cominatória, dentro de parâmetros razoáveis e compatíveis com a obrigação imposta, visa assegurar a efetividade da decisão judicial, sendo descabida sua minoração quando não demonstrado excesso ou desproporcionalidade.

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8039188-72.2025.8.05.0000, em que figura como agravante,
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
e agravado,
JOÃO BENTO DE SANTANA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25